Tribunal: CARF
Processo: 11128.000821/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.000821/2011-97
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.877 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/10/2010
FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE A PRESENÇA DE CARGA..
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEPOSITÁRIO.
Presume-se a responsabilidade do depositário pelo extravio de mercadorias sob
sua custódia. Constatado que a infração ocorreu em decorrência do equívoco da
contribuinte enviar as mercadorias para destruição, sem que houvesse a
apresentação de prova excludente da responsabilidade, mantém-se a presunção
legal.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Lara Moura Franco Eduardo e Carlos Alberto da Silva Esteves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000821/2011-97
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.877 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000821/2011-97

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 16-080.560 da DRJ/SPO, que
manteve integralmente o Crédito Tributário lançado pelo Auto de Infração, que exige da
contribuinte a multa decorrente da falta de informação sobre a presença de carga depositada em
local sob controle aduaneiro, penalidade prevista no art. 107, inciso IV, letra f, do Decreto-Lei no
37, de 1966, cuja redação foi alterada pela Lei 10.833, de 2003.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido por bem retratar
as vicissitudes do presente processo:

"Trata o presente processo de auto de infração com exigência de duas
penalidades, ambas constantes no artigo 107 do Decreto-lei 37/66, sendo a
primeira de R$ 5.000,00, prevista no inciso IV, f, com a redação dada pela Lei
n° 10.833/2003, aplicada a depositário ou operador portuário que deixe de
prestar informação sobre carga armazenada ou sob sua responsabilidade ou
sobre operações que execute na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal.
Conforme relato fiscal, o Recinto Alfandegado autuado deixou de prestar
informações nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil sobre o
armazenamento de carga, fato este passível de aplicação de multa prevista na
legislação, por descumprimento de obrigação acessória, como ficará
demonstrado no decorrer deste auto, constando na Ficha de Mercadoria
Abandonada (FMA) n° 00031/2011 (Doc. 01), emitida em 18/01/2011, que a
mercadoria deu entrada no Recinto Alfandegado em epigrafe, em 17/10/2010,
sendo a mercadoria armazenada apenas em 08/11/2010.
- consultando os Dados Básicos do CE-Mercante n° 151005175373863 (Doc.
02) do Siscomex Carga, sistema da RFB responsável pelo controle de toda
movimentação de cargas nos portos alfandegados brasileiros, constatou-se que
a mercadoria foi armazenada somente em 08/11/2010.
- o dever de informar a armazenagem está claro no texto do caput do artigo 35
da IN RFB 800/07, vejamos:

"Art. 35. O depositário de mercadoria procedente do exterior pela
via marítima, fluvial ou lacustre deverá informar, no sistema, o
armazenamento da carga destinada ao seu recinto." (grifou-se)
- ao analisar o caput do artigo 5° da IN SRF 680/2006, fica claro
que a informação à Receita Federal deve ser prestada de forma
imediata, ou seja, tão logo a carga seja recolhida ao recinto
alfandegado, senão vejamos:
"Art. 50 O depositário de mercadoria sob controle aduaneiro, na
importação, deverá informar 6 SRF, de forma imediata, sobre a
disponibilidade da carga recolhida sob sua custódia em local ou
recinto alfandegado, de zona primária ou secundária, mediante
indicação do correspondente Número Identificador da Carga
(N/C)." (grifou-se)

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.877 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000821/2011-97

- a informação intempestiva da armazenagem no sistema, causa graves
prejuízos ao controle aduaneiro, uma vez que não é possível localizar, no
Sistema Carga, em que recinto se encontra determinada carga objeto de
análise de risco pela fiscalização aduaneira até que esta informação seja
inserida no sistema.
- não há como o recinto se escusar do fato de não ter o número do CE -
Mercante para informar a armazenagem, pois ele estará em contato com o
importador ou agente de cargas, os quais escolheram-no para armazenagem de
suas cargas, e por sua vez, em contato com estes, o depositário terá a
possibilidade e obrigação de requisitar tal número, assim como as demais
informações necessárias para que a carga seja armazenada, ficando apto a
cumprir o artigo da norma citada.
- uma informação que deveria estar prontamente disponível à Receita Federal
do Brasil, desde sua armazenagem física, acaba por não existir, pois ao se
tentar localizar determinada unidade de carga no sistema próprio da RFB, no
campo "situação", que deveria mostrar a real localização da carga, não se tem
uma resposta adequada, pois o sistema simplesmente retorna a seguinte
informação de situação da carga: "MANIFESTADA", dando a idéia que esta
carga sequer chegou ao porto de destino, quando o correto seria retornar
"ARMAZENADA", inclusive indicando o recinto.
- tal situação é inconcebível por frustrar qualquer ação imediata da
fiscalização aduaneira que tenha por objeto a carga em questão, que não será
encontrada no sistema.
Intimada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação alegando
em síntese que:
- o registro de presença da carga somente poderia ser feito após a desova.
- informou a falta/acréscimo da carga através da competente IDFA.
- como não existia número do CE-Mercante não pode registrar a presença da
carga.
- somente em 08/11/2010, com a presença do representante legal do importador
que veio ao recinto alfandegado é que a carga pode ser reconhecida,
cancelando a falta registrada na IDFA e informando a finalização da desova e
o registro.
- em razão de o importador não vincular nenhum documento liberatório da
mercadoria, emitiu a FMA – Ficha de Mercadoria Abandonada.
- por ter seguido à risca todos os detalhes do procedimento aplicável, a multa é
indevida e injusta."

Analisando as argumentações e os documentos apresentados pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) julgou a
Impugnação improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/10/2010
RESPONSÁVEL PELO RECINTO ALFANDEGADO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.877 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000821/2011-97

O descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre carga
armazenada, passível da pena de perdimento por abandono, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sujeita o
depositário ao pagamento da multa prevista na legislação.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (77/82), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente,
repisando fatos e argumentos já manifestados no recurso inicial da lide. Não juntou novos
documentos.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão cinge-se a autuação fiscal para exigência da multa por não ter prestado
a informação da presença de carga depositada no prazo previsto na legislação de regência:

CONTROLES PRÉVIOS AO REGISTRO DA DI
Disponibilidade da Carga Importada
Art. 5o O depositário de mercadoria sob controle aduaneiro, na importação,
deverá informar à SRF, de forma imediata, sobre a disponibilidade da carga
recolhida sob sua custódia em local ou recinto alfandegado, de zona primária
ou secundária, mediante indicação do correspondente Número Identificador da
Carga (NIC).
§ 1o Os sinais de avaria e a constatação de falta ou acréscimo de volume
também devem ser informados pelo depositário à fiscalização aduaneira.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 957, de 15 de julho de
2009)

(grifo nosso)
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.877 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000821/2011-97

Dessa forma, ficando a ora recorrente sujeita a penalidade prevista no art. 107,
inciso IV, letra f, do Decreto-Lei no 37, de 1966, cuja redação foi alterada pela Lei 10.833, de
2003:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
I - omissis
........................................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
a) omissis
...............................................................................................................................
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou
ao operador portuário;
.............................................................................................................................................

(grifo nosso)

Assim, percebe-se que a principal controvérsia posta sob análise refere-se à
responsabilidade por infrações aduaneiras. Desse modo, entendo que o art. 602, parágrafo único
e o art. 603, I, do Decreto no 4.543/2002, Regulamento Aduaneiro, resolvem a questão,
respectivamente:

Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-lei n° 37, de 1966, art. 94).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-lei n° 37, de
1966, art. 94, § 2o).

Art. 603 - Respondem pela infração (Decreto-lei n° 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática ou dela se beneficie;
........................................................................................................................
(grifo nosso)

Com efeito, a legislação aduaneira adotou a responsabilidade objetiva, assim, não
importando o elemento volitivo para ser caracterizada a infração. Ademais, estendeu a
responsabilidade pela infração a todos que concorressem para a sua prática ou dela se
beneficiassem.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.877 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000821/2011-97

Dessarte, o depositário responde pela falta de prestação da informação da
presença de carga no prazo estipulado na legislação. Contudo, creio que podemos entender tal
obrigação como relativa, caso o sujeito passivo consiga produzir provas excludentes de sua
responsabilidade, tais como, por exemplo, a culpa exclusiva de terceiros, o caso fortuito ou a
força maior.
Porém, tais situações excludentes devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis para tanto. No caso dos autos, a contribuinte afirma que, ao desovar o
contêiner, onde se encontrava a mercadoria, foi constatada uma divergência na marcação de 4
lotes, o que, segundo ela, teria impedido a separação das cargas e, consequentemente, a prestação
da informação da presença da carga no recinto alfandegado.
A princípio, a descrição dos fatos realizada pela recorrente guarda certa
verossimilhança. Todavia, isso não basta para excluir sua responsabilidade de prestar as
informações devidas à Receita Federal. Para tanto, a interessada deveria ter carreado aos autos a
comprovação inequívoca de que teria alertado, prontamente, a fiscalização aduaneira sobre o
problema ocorrido.
Desde o recurso inicial da lide, a contribuinte alega que deu conhecimento à
fiscalização sobre o fato, mas não apresentou nenhuma prova inequívoca da realização dessa
comunicação, nem na Impugnação, tão pouco, no Voluntário. Dessa maneira, não há como
afastar a sua responsabilidade.
Assim, entendo corretos o Auto de Infração lavrado e a decisão da instância a
quo.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo na integra o Crédito Tributário lançado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital